Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706790-84.2023.8.07.0000 Agravante(s) Itaú Unibanco S.A. Agravado(s) G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. – ME, Madererira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda. e Geraldo Tozetti Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 148566941 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. – ME, Madereira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda. e Geraldo Tozetti, ora agravados, processo n. 0001483-71.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa ao sistema Infojud. Disse o magistrado se trata de medida excepcional, autorizada apenas quando as partes exaurem todas as medidas necessárias à localização de bens penhoráveis, notadamente por alcançar informações de caráter sigiloso existentes na Secretaria da Receita Federal. Confira-se o teor do decisum: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Esclareça-se à parte exequente que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR é efetuada pelo sistema Infojud. O referido sistema trata-se da ferramenta onde os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos registram as informações acerca das operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, devidamente averbadas nos respectivos ofícios extrajudiciais. Ocorre que, da análise dos autos, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Logo, indefiro o pedido. Intime-se o exequente para apresentar bens penhoráveis em 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. Em razões recursais (Id 44078045), o agravante narra que ingressou com ação de execução de título extrajudicial para adimplemento de dívida contraída pelos agravados no valor de R$ 93.317,34 (noventa e três mil, trezentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), em razão disso, pugna por nova busca ao sistema Infojud de ativos existentes em nome dos executados para liquidação do débito. Defende que não há motivos plausíveis a respaldar a negativa da busca pelo juízo a quo, pois decorrido 6 (seis) anos da última pesquisa realizada no mês de julho/2017, circunstância que, de per si, reforça a necessidade de reiteração para efetiva localização de bens penhoráveis dos agravados. Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada com vistas a determinar nova busca através do Sistema Infojud em nome dos Agravados, porquanto já transcorrido prazo razoável para sua repetição. Preparo recolhido (Ids 44078046). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora